Tribunal: CARF
Processo: 15504.725268/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725268/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.151 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
HOSPITAL DE SAO VICENTE DE PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Somente ensejam a juntada de novos documentos após a impugnação, as
situações de exceção comprovadas, previstas no §4o, do art. 16, do Decreto
70.235/72.
A mera alegação no sentido de que as infrações relativas a obrigações
acessórias não ocorreram não se mostra suficiente para desconstituir a
autuação.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Votou pelas conclusões o
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 356 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte (fls. 331 e ss) que considerou improcedente a impugnação e manteve, em parte, os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725268/2011-15
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725268/2011-15

créditos tributários exigidos, mantendo integralmente os valores dos AI DEBCAD 37.328.451-9
(CFL 68 - multa pela emissão de GFIP sem a descrição de todos os segurados a seu serviço e
com erro no valor da contribuição devida – valor original de R$ 64.026,06), 37.328.452-7
(principal - Contribuição patronal de 20% devida pela empresa, incluindo o RAT de 1%,
incidente sobre a folha de pagamento dos empregados e contribuição de 20% incidente sobre
remuneração de contribuintes individuais – valor original de R$ 663.779,39), 37.328.453-5
(principal - Contribuição devida pelos segurados contribuintes individuais remunerados no
período – valor original de R$ 91.329,12) e 37.328.454-3 (principal - Contribuição devida a
outras entidades – Terceiros – valor original de R$ 107.117,91), retificando, conforme tabela 1
do voto, o valor do crédito exigido por meio do AI DEBCAD 37.328.450-0 (CFL 69 - multa pela
emissão de GFIP com campos omissos ou incorretos não relacionados a fatos geradores – valor
original de R$ 3.658,68).
Segundo o Acórdão:
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe, cujos
créditos tributários são os descritos a seguir:
AI DEBCAD no 37.328.452-7, com valor consolidado em 24/11/2011, de R$
663.779,39, referente à exigência de contribuições destinadas à previdência social,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
GILRAT, parte da empresa.
AI DEBCAD no 37.328.453-5, com valor consolidado em 24/11/2011, de R$
91.326,72, referente à exigência de contribuições destinadas à previdência social
relativa à parte dos segurados.
AI DEBCAD no 37.328.454-3, com valor consolidado em 24/11/2011, de R$
107.177,91, referente à exigência de contribuições destinadas a Outras Entidades e
Fundos denominados Terceiros – Salário Educação (FNDE), Incra, Senac, Sesc e
Sebrae incidentes sobre a remuneração de empregados.
AI DEBCAD no 37.328.451-9, no valor de R$ 64.026,06, lavrado em 28/11/2011, por
infringência ao que dispunha, na época da infração, a Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo
32, inciso IV e § 5o, combinado com disposto no Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 6/5/1999, artigo 225, inciso IV e § 4 (Código
de Fundamentação Legal – CFL no 68).
AI DEBCAD no 37.328.450-0, no valor de R$ 3.658,68, lavrado em 28/11/2011, por
infringência ao que dispunha, na época da infração, a Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo
32, inciso IV e § 6o, combinado com disposto no Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 6/5/1999, artigo 225, inciso IV e § 4 (Código
de Fundamentação Legal – CFL no 69).
Os AI acima indicados, em razão de possuírem os mesmos elementos de prova, foram
objeto de um único processo administrativo, em conformidade com o que dispõe o
Decreto no 70.235/1972, do artigo 9o, § 1o.
Consta no relatório dos autos de infração (fls. 52/61):
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
O procedimento fiscal foi efetuado com vistas a verificar o cumprimento, pela entidade,
dos requisitos para gozo da isenção da contribuição previdenciária no período de
janeiro/2006 a dezembro/2008.
Foi apurado que o Hospital São Vicente de Paulo não cumpria cumulativamente todos
requisitos legais necessários para manutenção da isenção, uma vez que deixou de ser
portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS em
24/12/2005.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725268/2011-15

De acordo com a certidão expedida em 3/11/2009 pela Secretaria Executiva do CNAS,
o pedido de renovação do certificado apresentado pelo Hospital São Vicente de Paulo,
cadastrado pelo processo 44006.002249/2002-45, foi indeferido por meio da Resolução
CNAS n.o 204/2005, de 10/11/2005, publicada em 17/11/2005. Tal documento certifica,
ainda, a ausência de protocolo de pedido de renovação para períodos posteriores. Em
outra certidão expedida pelo CNAS em 4/1/2011 ficou atestado que o contribuinte
protocolizou um pedido de reconsideração do indeferimento do pedido de renovação do
certificado e que esse pedido foi deferido com período de validade de 24/12/2002 a
23/12/2005.
Diante dessa constatação, procedeu-se a verificação dos dados e valores informados,
pelo contribuinte, nas Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP e nas Guias da Previdência Social –
GPS apresentadas.
Constatou-se que o sujeito passivo, apesar de não cumprir os requisitos necessários,
recolheu e declarou a contribuição previdenciária utilizando-se de códigos próprios de
entidades filantrópicas que gozam da isenção das contribuições previdenciárias e para
outras entidades e fundos. Ao proceder dessa forma, o contribuinte deixou de recolher e
declarar as contribuições patronais devidas à previdência social e de recolher as
contribuições devidas a outras entidades e fundos (terceiros).
Os fatos geradores considerados nas autuações foram identificados com base nas folhas
de pagamento e com base nos salários de contribuição informados nas GFIP.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Quanto a remuneração de contribuintes individuais, apurou-se com base nas folhas de
pagamento e nas GFIP que foram efetuados pagamentos em 01/2006, 03/2006 e
05/2006, em relação aos quais houve o recolhimento da contribuição descontada dos
segurados pela aplicação da alíquota de 20%. Como tal alíquota é aplicável apenas a
entidades que estão em gozo de isenção das contribuições previdenciárias, o que não era
o caso, e que as empresas em geral devem aplicara a alíquota de 11%, a diferença
recolhida a maior foi registrada como crédito na apuração (durante o procedimento
fiscal) dos valores devidos nas respectivas competências.
Por meio de análise das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF,
elaboradas pelo contribuinte, relativamente aos anos-base de 2006, 2007 e 2008, foram
identificados pagamentos efetuados a pessoas físicas sem vínculo empregatício com o
código DIRF 588. Pela apreciação dos registros contábeis, conta de despesas no
4.1.2.01.016 –0228– Honorários Médicos, confirmou-se que os pagamentos declarados
por meio das DIRF foram efetuados a médicos que atendem no hospital, enquadrando-
se, portanto, como contribuintes individuais.
A fiscalização elaborou um demonstrativo contendo a relação dos lançamentos
contábeis referentes aos pagamentos de médicos (fls. 206/214) e juntou aos autos
cópias, por amostragem, de cheques emitidos pelo contribuinte em tais operações e de
Recibos de Pagamento Autônomo – RPA (fls. 94/205). Pela análise dos recibos
apresentados ficou comprovado que a contribuição devida pelos contribuintes
remunerados não foi descontada pelo sujeito passivo.
DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS
No AI DEBCAD 37.328.453-5, em relação às competências 01/2006, 05/2007 e
03/2008, foi lançada a diferença apurada no cálculo da contribuição descontada dos
segurados empregados.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AI CFL 68 e AI CFL 69 (AI DECAD 37.328.450-0 e
37.328.451-9)
Consta no relatório fiscal que as GFIP foram elaboradas/enviadas com código de FPAS
incorreto, o que acarretou diminuição no valor devido à previdência social em cada
competência. Nesse documento, também deixaram de ser informados, os nomes e
valores pagos aos médicos, contribuintes individuais. Por essas incorreções, caberia a
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725268/2011-15

multa prevista nos parágrafos 5o e 6o do artigo 32 da Lei n.o 8.212 de 24/7/1991, vigente
na data da ocorrência das infrações/fatos geradores.
Ainda segundo a fiscalização, o contribuinte enviou GFIP utilizando-se: do código
FPAS 639 quando o correto seria o código FPAS 515 e o código de terceiros em branco
quando o correto seria o 0115. Também foi utilizado código de GPS 2305 quando o
correto era 2100.
APLICAÇÃO DO CTN, ART. 106, INCISO II, ALÍNEA “C”
Em face das alterações introduzidas na legislação previdenciária com o advento da MP
449/2008, procedeu-se à comparação dos valores das penalidades apuradas com base na
legislação antes (legislação de regência) e depois dessas modificações, com vistas a
aplicar a multa mais benéfica, por competência, ao contribuinte. Isso em obediência à
Lei no. 5.172/1966, CTN, artigo 106, inciso II, alínea “c” (fls. 168/170).
Foi elaborado o demonstrativo Anexo I (fls. 62/63) e o relatório SAFIS – Comparação
de Multa (fls. 64/66), pelos quais podem ser verificadas as colunas CFL 68 e AI 68,
CFL 69 e AI 69, CFL 78 e AI 78, onde foram registradas as multas referentes aos erros
e omissões na GFIP (calculadas de acordo com os artigos 32 e 32-A da Lei n.o
8.212/1991). Em decorrência do resultado dessa comparação, nos Autos de Infração –
AI DECAD 37.328.450-0 e 37.328.451-9 foram lançadas as multas registrada nas
colunas CFL 69, no valor de R$ 3.658,68 e CFL 68 no valor R$ 64.026,06,
respectivamente, apuradas conforme artigo 32 da Lei n.o 8.212/1991, para as mesmas
competências em que a multa de mora mais benéfica foi de 24%.
A fiscalização juntou cópias de documentos, dentre as quais:
Cópia de certidões emitidas pelo CNAS (fls. 278/279).
Cópia de telas de consultas aos sistemas informatizados da RFB impressas relativas a
GFIP enviadas pelo sujeito passivo, nas quais consta o código 639 como código FPAS
informado. Nessas telas impressas é possível identificar que a quantidade de
contribuintes individuais declarados é inferior à quantidade efetiva de contribuintes
remunerados (exemplo competência 03/2007) (fls. 215/273).
O contribuinte foi cientificado das autuações em 28/11/2011 (conforme assinatura às fls.
3, 4, 5, 30 e 39) e apresentou defesa (fls. 314/328) em 28/12/2011 (conforme despacho
ARF/CLE/MG/2012 de fl. 330) na qual, basicamente, alega:
Diz que os autos de infração serão impugnados em conjunto por meio da mesma peça e,
quando for o caso serão explicitados os aspectos individuais questionados.
Alega que as autuações foram efetuadas sem que fosse ouvido para se manifestar quanto
ao descumprimento de requisitos legais para manutenção da isenção.
INEXISTÊNCIA DE FATO GERADORES DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Disserta sobre conceito de fato gerador, sobre a distinção de isenção e imunidade, sobre
os objetivos do disposto no na Constituição da República – CR de 1988, artigo 195, § 7.
Cita jurisprudência e doutrina a respeito.
Afirma que a RFB insiste em designar o instituto previsto no artigo 195 da CR como
isenção quando na realidade se trata de imunidade. Aduz que doutrina e jurisprudência
são pacificas em afirmar que tal norma trata de imunidade. Cita jurisprudência e
doutrina.
Assevera que adotar uma interpretação distorcida das normas jurídicas ou criar teses
inusitadas com o objetivo de recolher mais recursos, nem de longe significa agir de
acordo com a lei. Acrescenta que, em razão do princípio constitucional da Legalidade,
impõe-se à administração pública, o dever de empenhar-se para aplicar tal princípio.
Disserta sobre diferenças entre isenção e imunidade.
Alega que se enquadra no conceito de entidade beneficente, fazendo jus às imunidades
tributárias decorrentes desta situação, pois atende tanto as condições previstas na CR de
1988 quanto na legislação comum.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725268/2011-15

Diz que estava usufruindo de forma regular da imunidade relativa às contribuições
sociais previstas na CR/1988, artigo 195, § 7, quando teve contra si lavrado os autos de
infração ao argumento de não ter atendido o requisito de possuir o certificado de
entidade beneficente.
Afirma que, como a imunidade impede a incidência da regra jurídica de tributação,
antes de se constituir qualquer pretenso crédito tributário é necessário instaurar o
procedimento administrativo destinado a suspender o referido direito à imunidade. Cita
doutrina.
Conclui que os lançamentos devem ser considerados insubsistentes e declarados nulos
porque é de todo impossível cogitar da existência de fato gerador diante de sua condição
de entidade imune.
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR PARA
SUSPENDER O DIREITO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
Diz que a emissão dos autos de infração lavrados contra si ocorreu sem que houvesse
procedimento administrativo específico para suspender o direito à imunidade tributária e
que não foi iniciado processo (muito utilizado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB) tendentes à emissão do denominado “Ato Cancelatório de Isenção”,
oportunidade em que teria condições de se manifestar antes da decisão da RFB.
Aponta que no âmbito do Estado Democrático de Direito, decisões que afetem direitos
de particulares necessitam de abertura prévia de processo administrativo que observe as
garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não foi observado no caso em
exame.
Diz que a suspensão da imunidade tributária exige a adoção de um procedimento
análogo ao estabelecido pelo artigo 32 da Lei no 9.430/1996.
Afirma que sequer chegou a ser emitida uma proposta de cancelamento de isenção,
documento de que se tem notícia noutros procedimentos de fiscalização de entidades
filantrópicas. Não houve nenhuma decisão da autoridade competente sobre o assunto.
Diz que não foi observado o devido processo legal, pois os autos de infração foram
emitidos de maneira direta sem que suas razões de defesa para manutenção da “isenção”
fossem apreciadas. Tal situação configura vício de natureza insanável. Cita
jurisprudência. Acrescenta que se deliberou por lançar o crédito tributário e por aplicar
multas contra entidade que usufruía de imunidade tributária, sem se instaurar regular
processo administrativo. Cita decisão administrativa que trata de nulidade.
Conclui que resta clara, a improcedência das autuações lavradas contra o impugnante,
devendo ser declaradas nulas por ofensa ao devido processo legal no âmbito
administrativo, caracterizada pela inobservância do procedimento regular para
suspender o direito à isenção/imunidade das contribuições sociais.
EXCESSO E IRREGULARIDADES PRATICADAS NO LANÇAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS INDIVIDUAIS
Afirma que a auditora se equivocou ao efetivar o lançamento de supostas contribuições
que não teriam sido descontadas dos profissionais médicos que atuam no hospital
enquanto contribuintes individuais, porque o fez em relação à totalidade das
remunerações recebidas.
Disserta acerca do modo habitual de prestação de serviços pelos médicos para afirmar
que os médicos, por exercerem atividades remuneradas além daquelas exercidas em seu
favor, já teriam realizado, quando da prestação de serviços relativos a outros vínculos,
os recolhimentos de suas contribuições apuradas com base no maior salário de
contribuição para a previdência social. Conclui que por essa razão não haveria valores a
serem descontados por ele.
Aduz que, como tais informações estão amparadas por sigilo fiscal não teria acesso a
elas, sendo dever da auditora fiscal verificar tais situações antes de proceder às
autuações. Diz que, por não ter agido dessa forma, restou caracterizada a exigência
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725268/2011-15

indevida de contribuições uma vez que haveria duplicidade do ônus tributário sem
respaldo legal.
EFICÁCIA DECLARATÓRIA DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE
Alega que a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social –
CEBAS, posta como um dos requisitos para usufruto da imunidade tributária, tem nítida
natureza declaratória. Conclui que, sendo assim, tal ato administrativo não constitui
novo direito tendo, em regra, efeitos retrospectivos e não pode prejudicar o particular
em razão de demora na declaração de algo que já existe no mundo fenomênico. Cita
jurisprudência e doutrina.
Afirma que tendo em vista a natureza declaratória do CEBAS, a simples ausência
momentânea do certificado não serve de motivo razoável para as autuações, porque está
desacompanhada da prova efetiva da inobservância de algum dos critérios materiais
para o gozo da imunidade, como os colocados pelo CTN, artigo 14, os quais são todos
cumpridos (circunstância essa caracterizada pelas sucessivas certificações).
INEXISTÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Afirma que o descumprimento da obrigação acessória relativa à GFIP tratada no
presente processo é decorrência da conclusão da auditora de que não teriam sido
atendidos todos os requisitos para o exercício do direito de isenção. Aduz que, como tal
ilação é inconsistente, na medida em que não existiu fato gerador de contribuição
previdenciária e nem foi observado o regular procedimento administrativo para
suspender o direito à imunidade, é impossível falar-se em descumprimento de qualquer
obrigação acessória.
Acrescenta que esse assunto somente poderia ter sido cogitado a partir de uma decisão
em que fosse afastado o direito a imunidade, já que, com isso, haveria referência clara
de que estaria sujeita ao dever de prestar determinadas informações por meio de GFIP.
Diz que as demais obrigações acessórias que teriam sido descumpridas também não se
sustentam, diante das fundamentações apresentadas nos tópicos anteriores, por não
terem sido regulares os lançamentos das contribuições feitas pelo hospital.
PEDIDOS
Requer que sejam conhecidas as impugnações, atribuindo-se o efeito suspensivo
previsto no CTN, artigo 151, inciso III.
Requer sejam reunidos a este para julgamento conjunto os processos administrativos
comprot no 15505/725269/2011-16 e no 15504.725270/2011-94 pelo vínculo entre eles
existente.
Requer que as impugnações sejam providas para julgar improcedentes os autos de
infração, seja pela inexistência do fato gerador, seja pela ausência de regular
procedimento administrativo para suspender o direito de isenção das contribuições
sociais e/ou seja pela natureza declaratória do CEBAS.
Requer que, na eventualidade de não serem acolhidos esses pedidos, sejam declaradas
insubsistentes as autuações na medida em que desconsideraram o fato dos contribuintes
individuais (médicos) já terem outros vínculos de trabalho nos quais fazem
recolhimento das contribuições devidas sobre o teto do salário de contribuição para a
previdência social. Requer que, pelo menos, se apure os valores que foram efetivamente
descontados por esses outros estabelecimentos de saúde e se decote o excesso dos
lançamentos.
Requer, ainda, seja afastada a multa por descumprimento de obrigação acessória de
prestar por meio de GFIP informações e demais autuações, ante a inexistência do
descumprimento de obrigações acessórias ou, que sejam efetuadas as pertinentes
reduções nas multas aplicadas.
Juntou cópias de documentos (fls. 1.083/1.099).
O Colegiado de 1a Instância negou provimento à impugnação, conforme ementas:
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725268/2011-15

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADE BENEFICENTE/REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DE
ISENÇÃO.
Para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da isenção
relativa a entidade beneficente deverá ser observada a legislação vigente no momento
do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo. A empresa é obrigada a
arrecadar as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço e recolher o produto arrecadado juntamente com as contribuições
previdenciárias a seu cargo.
O desconto da contribuições dos segurados sobre o valor da remuneração presume-se
feito.
CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para Outras Entidades e Fundos a seu
cargo.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE FATOS
GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias constitui
infração à legislação.
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Apresentar GFIP com erros ou omissões não relacionados com fatos geradores de
contribuição previdenciária constitui infração à legislação previdenciária.
MULTA RETROATIVIDADE. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por
ocasião do pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 18/07/2013 quinta-feira (fls. 353), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 19/08/2013 segunda-feira (fls. 356 e
ss), insurgindo-se, contra o R Acórdão ao enfoque de que:
1 – é uma entidade sem fins lucrativos, que presta serviços parcialmente gratuitos;
2 –perdeu em 2005 a qualidade de beneficente de assistência social
3 – sobrevive de doações.
Pleiteia a compreensão do colegiado para que profira um julgamento “da maneira
que o coração da lei se manifeste”.
Pede que os autos de infração sejam julgados insubsistentes. Assinala não ter sido
notificado do cancelamento do seu registro como entidade filantrópica.
Afirma haver recolhimento previdenciário dos médicos, relativamente aos
DEBCAD 37.328.450-0 e 37.328.451-9 (CFL 69 e 68), e pede a juntada posterior de
documentos.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725268/2011-15

Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Do Pedido de Juntada de Documentos posteriormente
O Recorrente alega que os DEBCAD 37.328.450-0 e 37.328.451-9 (CFL 69 e 68)
referem-se a exigências em razão dos recolhimentos de contribuições previdenciárias referentes
aos médicos (contribuintes individuais), que já contribuíam acima do teto em outras instituições,
e que não houve tempo suficiente para que juntasse documentação comprovadora, motivo pelo
qual pede o deferimento de juntada posterior.
Quanto ao pedido de juntada de documentos em momento posterior, observa-se
que o Decreto 70.235 de 1972 dispõe em seu artigo 14 que a impugnação da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento e, em seu artigo 15, que a impugnação deve ser apresentada ao
órgão preparador no prazo de trinta dias a contar da data em que for feita a intimação da
exigência.
O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que
deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao Recorrente apresentar
tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito admitidas, precluindo o
direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior,
quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, conforme disposições contidas no art. 16 do Decreto 70.235,
de 1972, abaixo transcritas:
"Decreto 70.235/1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que a impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
(...)
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei n°9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente^ Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. ( Redação
dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação de\ferá ser requerida á autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
n°9.532, de 1997)
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725268/2011-15

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas,
não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à
impugnação.
O R Acórdão (fls. 343 e ss) recorrido bem fundamentou a questão, conforme
trecho abaixo reproduzido:
Conforme relatório fiscal, o contribuinte efetuou pagamentos a contribuintes individuais
informados na DIRF e registrados em sua contabilidade. Contudo, não declarou tais
fatos geradores e as respectivas contribuições e não efetuou o desconto da parte devida
pelos segurados a seu serviço.
Constata-se que a fiscalização elaborou um demonstrativo contendo a relação dos
lançamentos contábeis referentes aos pagamentos de médicos (fls. 206/214) e juntou aos
autos cópias, por amostragem, de cheques emitidos pelo contribuinte em tais operações
e de Recibos de Pagamento Autônomo – RPA (fls. 94/205) para comprovar essa
informação.
O impugnante não contesta tais informações, limita-se a alegar que não foram efetuados
os descontos, relativos à parte devida por esses segurados, porque tais profissionais já
contribuiriam com base no maior salário de contribuição auferido em outras atividades
remuneradas.
Vê-se, portanto, que quanto às contribuições patronais incidentes sobre tais fatos
geradores é inconteste o descumprimento das obrigações de recolher e declarar tais fatos
geradores em GFIP.
De qualquer forma, suas alegações atinentes à inexistência do dever de recolher a parte
devida por segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, estão
desamparadas de fundamentos jurídicos.
A Lei no 10.666, de 8/5/2003, na época de ocorrência dos fatos geradores e da infração,
dispunha conforme segue:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o
valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês
seguinte ao da competência.
Redação dada pela Lei n 11.488/2007:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o
valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 10 (dez) do mês
seguinte ao da competência
Redação dada pela MP no 447/2008
Art.4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o
valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia vinte do mês
seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver
expediente bancário naquele dia
Por sua vez a Lei no 8.212/1991 ao tratar, dentre outros, da fiscalização, arrecadação e
cobrança das contribuições para o financiamento da seguridade social dispõe que:
Art. 33.
[...]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725268/2011-15

pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
Assim, considerando-se as normas citadas, o contribuinte é o responsável pelo
recolhimento dos valores devidos pelos segurados contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços, ainda que, como no caso, tenha deixado de efetuar o desconto da
contribuição devida por esses segurados das suas remunerações pagas ou creditadas.
Por essa razão, para regular a hipótese de contribuintes que possuem múltiplos vínculos,
na época da ocorrência dos fatos geradores, a IN MPS SRP no 3/2005, com redação
anterior à instituição da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB (pela Lei no
11.457/2007) dispunha conforme segue:
Art. 81. O contribuinte individual que prestar serviços a mais de uma empresa ou,
concomitantemente, exercer atividade como segurado empregado, empregado
doméstico ou trabalhador avulso, quando o total das remunerações recebidas no mês
for superior ao limite máximo do salário de contribuição deverá, para efeito de
controle do limite, informar o fato à empresa em que isto ocorrer, mediante a
apresentação:
I - do comprovante de pagamento ou declaração previstos no § 1o do art. 78, quando
for o caso;
II - do comprovante de pagamento previsto no inciso V do art. 60, quando for o caso.
§ 1o O contribuinte individual que no mês teve contribuição descontada sobre o limite
máximo do salário de contribuição, em uma ou mais empresas, deverá comprovar o
fato às demais para as quais prestar serviços, mediante apresentação de um dos
documentos previstos nos incisos I e II do caput.
§ 2o Quando a prestação de serviços ocorrer de forma regular a pelo menos uma
empresa, da qual o segurado como contribuinte individual, empregado ou trabalhador
avulso receba, mês a mês, remuneração igual ou superior ao limite máximo do salário
de contribuição, a declaração prevista no inciso I do caput, poderá abranger um
período dentro do exercício, desde que identificadas todas as competências a que se
referir, e, quando for o caso, daquela ou daquelas empresas que efetuarão o desconto
até o limite máximo do salário de contribuição, devendo a referida declaração ser
renovada ao término do período nela indicado ou ao término do exercício em curso, o
que ocorrer primeiro.
§ 3o O segurado contribuinte individual é responsável pela declaração prestada na
forma do inciso I do caput e, na hipótese de, por qualquer razão, deixar de receber a
remuneração declarada ou receber remuneração inferior à informada na declaração,
deverá recolher a contribuição incidente sobre a soma das remunerações recebidas das
outras empresas sobre as quais não houve o desconto em face da declaração por ele
prestada, observados os limites mínimo e máximo do salário de contribuição e as
alíquotas definidas no art. 79.
[...]
§ 6o A empresa deverá manter arquivadas, por dez anos, cópias dos comprovantes de
pagamento ou a declaração apresentada pelo contribuinte individual, para fins de
apresentação ao INSS ou à SRP, quando solicitado.
Em face das normas citadas, conclui-se que para comprovar que um determinado
contribuinte individual já contribuía sobre o teto (maior salário de contribuição)
relativamente a outras atividades remuneradas que exercia, com vistas a se eximir do
dever de descontar, recolher e declarar tais contribuições, o sujeito passivo deveria
apresentar um dos documentos mencionados nos incisos I e II do artigo 81 da IN MPS
SRP no 3/2005. Contudo, o impugnante não juntou aos autos nenhum desses
documentos.
Dessa feita, em que pesem suas alegações em sentido contrário, como o sujeito passivo
tinha o dever de descontar, recolher e declarar a parte das contribuições dos segurados
contribuintes individuais e, tendo em vista que não restou comprovado, conforme as
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725268/2011-15

normas citadas, que os segurados considerados, de fato, já efetuavam o recolhimento de
suas contribuições com base no maior salário de contribuição relativamente a outras
atividades remuneradas, tem-se que a autoridade administrativa fiscal agiu corretamente
ao lançar os valores relativos a parte dos segurados não descontada e ao aplicar as
multas pelo descumprimento das obrigações consubstanciadas no dever de descontar
tais importâncias das remunerações e de declará-las por meio de GFIP. Tudo isso em
razão de estar vinculada nos termos do CTN, 142.
Assim, indefere-se o pedido de juntada de documentos posteriormente.
Do Mérito
O Recorrente reafirma ter perdido a qualidade de beneficente em 2005 e
recuperado em 2009, e sustenta que não fora cientificado ao tempo do cancelamento da isenção.
Relativamente ao procedimento, o R. Acórdão de 1a Instância (fls. 339 e ss) bem
considerou que:
DESNECESSIDADE DE PROCESSO QUE TRATE DE CANCELAMENTO DE
ISENÇÃO/APLICAÇÃO
IMEDIATA
DE
NOVO
PROCEDIMENTO
PARA
FORMALIZAR CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O CTN ao definir legislação tributária estabelece conforme segue:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. (grifo nosso)
Por sua vez, o mesmo código esclarece o que se deve entender por “normas
complementares das leis, dos tratados, das convenções internacionais e dos decretos”:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da
base de cálculo do tributo. (grifo nosso)
Com relação ao lançamento o CTN prevê que:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para
o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de
tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se
considera ocorrido. (grifo nosso)
Como se vê, a regra contida no caput do artigo 144 do CTN se refere aos critérios para a
realização do lançamento (ato de formalização) que tem natureza declaratória
relativamente ao crédito tributário. Como consequência, pelo lançamento, apura-se uma
situação de fato segundo a lei vigente no momento da ocorrência do fato gerador. Por
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725268/2011-15

essa razão, as regras a serem consideradas para verificação do cumprimento de
requisitos legalmente estabelecidos para o gozo de isenção são as vigentes na época da
ocorrência dos fatos geradores.
No presente caso, como o período lançado se refere a 01/2006 a 13/2008, os requisitos a
serem considerados são os contidos na Lei no 8.212/1991, artigo 55 e na MP no
446/2008.
A Lei no 8.212/1991 dispunha, na época dos fatos geradores e infrações, conforme
segue:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta)
dias para despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar.
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo (grifo nosso)
Por sua vez, a MP no 446, de 7/11/2008, publicada no DOU de 10/11/2008, rejeitada em
10/2/2009 (conforme Ato do presidente da Câmara dos Deputados publicado no DOU
de 10/2/2009) cujos efeitos durante sua vigência foram mantidos, diante da ausência de
elaboração de decreto legislativo dispondo de forma diversa, dispôs como segue:
(...)
Em 30/11/2009, com a publicação no Diário Oficial da União – DOU, da Lei no 12.101,
de 27/11/2009, a emissão de ato declaratório e cancelatório de isenção deixou de ser
efetuada pela administração pública por ausência de fundamentação legal vigente que
autorizasse tais emissões.
A norma contida no citado § 1o do artigo 144 do CTN, referindo-se à legislação
tributária que trate do procedimento, dos aspectos formais do lançamento e das
garantias do crédito tributário, determina, em consonância com o que dispõe o Código
de Processo Civil – CPC, que essa legislação tributária tem aplicação imediata aos
processos pendentes.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725268/2011-15

Dessa feita, em consonância com o previsto no CTN, artigo 144 citado, a IN RFB 971
de 13/11/2009 (considerada legislação tributária conforme artigos 96 e 100 do CTN
citados) com redação vigente na época do lançamento estabeleceu como disposições
transitórias aplicáveis à entidades isentas e ao procedimento de fiscalização que:
(...)
Por sua vez, a norma contida no artigo 229 da IN RFB 971/2009, com base na redação
vigente à época do lançamento, estabelece como procedimento de lançamento aplicável
que: uma vez constatado o descumprimento de requisito necessário ao gozo da isenção,
a RFB deve lavrar o auto de infração relativamente ao período a que corresponde tal
infração, relatando os fatos que demonstrem o descumprimento de requisito para o gozo
da isenção.
Depreende-se das normas citadas, que em decorrência das modificações na legislação
tributária, até mesmo os processos de cancelamento de isenção já instaurados antes de
16/9/2010 (data de publicação da IN RFB 1.071, de 15/9/2010) perderam seu objeto.
Ora, a partir da publicação da Lei no 12.101, de 27/11/2009, foi instituído novo
procedimento de fiscalização, que além de desautorizar a emissão prévia de ato
cancelatório de isenção, determina sejam efetuadas as autuações e lançamentos das
contribuições devidas em decorrência de descumprimento de requisito para a fruição da
isenção.
Por essa razão, considerando-se que foram descumpridos os requisitos previstos como
os necessários à fruição da isenção pela legislação vigente na data de ocorrência dos
fatos geradores, tem-se, com fundamento nas normas citadas, que as alegações do
impugnante de que os autos de infração foram lavrados sem que fosse apreciada
eventual manifestação de inconformidade no âmbito de processo de cancelamento de
isenção, acarretando cerceamento de defesa e falta de contraditório, não podem
prosperar por ausência de fundamentos normativos e fáticos.
Ademais, no âmbito do presente processo, o sujeito passivo teve oportunidade de
apresentar argumentos e elementos de prova que poderia ter trazido no âmbito dos
processos administrativos que tratavam de ato de cancelamento de isenção antes das
modificações normativas referidas.
O Recorrente foi cientificado das autuações em 28/11/2011, momento em que já
estava vigindo a Lei 12.101, de 27/11/2009, que alterou o procedimento fiscalizatório.
O art. 26, da Lei 12.101/2009, prescreve que:
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da
entidade interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a participação da
sociedade civil, na forma definida em regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante aos
requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o
julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput. (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
§ 3o O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite
processual de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou outro
lançamento de ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de que trata o art.
29. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 4o Se a decisão final for pela procedência do recurso, o lançamento fundado nos
requisitos de certificação, efetuado nos termos do § 1o, será objeto de comunicação,
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725268/2011-15

pelo ministério certificador, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, que o cancelará
de ofício. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
Segundo Relato Fiscal (fls. 54):
11 - Vale destacar que a Lei no 12.101, de 27/11/2009, regulamentada pelo Decreto no
7.237 de20 de julho de 2010, revogou o artigo 55 da Lei no 8.212/91, criando novas
regras para a obtenção da isenção da contribuição previdenciária, mas, tendo em vista
que o período arrolado nesta ação fiscal é de janeiro/2006 a dezembro/2008, nossa
verificação foi feita observando o cumprimento dos requisitos do artigo 55 da Lei no
8.212/91 vigente nesse período.
12 – Apuramos que o Hospital São Vicente de Paulo não cumpria cumulativamente aos
requisitos legais necessários para manutenção da isenção, uma vez que deixou de ser
portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em 24 de
dezembro de 2005.
13 – De acordo com a certidão expedida em 03/11/2009 pela Secretaria Executiva do
CNAS, o pedido de renovação do certificado apresentado pelo Hospital São
Vicente de Paulo, cadastrado pelo processo 44006.002249/2002-45, foi indeferido
através da Resolução CNAS n.o 204/2005, de 10/11/2005, publicada em 17/11/2005.
Certifica ainda a ausência de protocolo de pedido de renovação para períodos
posteriores. Em outra certidão expedida pelo CNAS em 04/01/2011, ficou atestado que
a entidade protocolizou pedido de reconsideração do indeferimento do pedido de
renovação do certificado e que após análise desse pedido foi o mesmo DEFERIDO, mas
para o período de validade: 24/12/2002 a 23/12/2005. Cópia dessas certidões estão
sendo juntadas ao processo.
Como se observa, o procedimento de cancelamento da isenção foi regular,
inexistindo vício passível de decretação de nulidade.
Ressalta-se que essa alegação somente foi conhecida em razão do fato de tratar-se
de nulidade apontada, que indiretamente poderia atingir a presente autuação, sendo certo que a
Administração Tributária pode reconhecer de ofício da nulidade, como indicam os enunciado
sumulares nos 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal:
Súmula no 346 STF. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus
próprios atos.
Súmula no 473 STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá­los, por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Vejamos.
O lançamento ocorreu apenas em 28/11/2011, e o ato de não renovação do
registro, solicitado em 10/10/2002, foi indeferido em 17/11/2005 (fls. 278), sendo objeto de
reconsideração (segundo afirma em 2009) para 24/12/2002 a 23/12/2005 (fls. 279). Se houve
vício naquele procedimento, nos idos de 2005, caberia ao contribuinte discutir e alegar nulidade
no processo específico, e não neste, relativo ao lançamento tributário.
De todo modo, analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover
(As Nulidades do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio
do prejuízo constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da ideia
geral de que as formas processuais representam tão somente um instrumento para correta
aplicação do direito”.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725268/2011-15

No caso dos autos, considerando a cronologia dos fatos com o lançamento
cientificado em 28/11/2011, eventual prejuízo inexistiu, já teve cancelado seu registro de isenção
em 2005, e apenas em 2009 (segundo afirma) obteve a reconsideração retroativa do registro.
De fato, nos presentes autos, não há mínimos elementos de prova de vício e de
prejuízo ensejador de cerceamento à defesa no presente procedimento ou no processo de
cancelamento do registro de entidade beneficente. E como já indicado, mesmo que houvesse,
essa situação atinge o presente lançamento apenas de forma indireta, não se inserindo na lide
administrativa.
Relativamente às obrigações acessórias lançadas, extrai-se do R. Acórdão (fls.
346 e ss) que:
Quanto à autuação pelo descumprimento de obrigação acessória relativa ao dever de
declarar todos os fatos geradores e contribuições devidas à previdência social por meio
de GFIP, tem-se como segue.
O sujeito passivo ao enviar GFIP com código de FPAS aplicável apenas a entidades
beneficentes em gozo de isenção, que não era o seu caso como se viu, acabou por omitir
fatos geradores e contribuições, relativamente aos segurados e respectivos salários de
contribuição indicados nesse documento, em descumprimento ao disposto na Lei no
8.212/1991, artigo 32, inciso IV. Da mesma forma, por não incluir em suas GFIP
valores de remuneração de contribuintes individuais que lhe prestaram serviços e as
respectivas contribuições, incorreu no descumprimento da mesma obrigação acessória.
Sendo assim, correta a autuação efetuada por meio do AI DEBCAD no 37.328.451-9, no
valor de R$ 64.026,06 Observa-se que o sujeito passivo também foi autuado por enviar
GFIP contendo erros/omissões relativamente a campos não relacionados com fatos
geradores. Tal autuação foi efetuada por meio do AI DEBCAD 37.328.450-0 (CFL 69).
Constata-se, contudo, com base no Anexo I de fls. 62/63, que o número de campos
considerados pela fiscalização para o cálculo da multa foi quatro, quando na realidade,
conforme relatório fiscal, o número de campos com erro/omissões não relacionados a
fatos geradores seriam apenas dois, quais sejam: campos “código de terceiros” e
“código de GPS”.
Especificamente, conforme relatório fiscal à fl. 55, foram informados códigos de
terceiros em branco, quando o correto seria informar o código “0115” e o código GPS
“2305”, quando o correto era “2100”.
Os demais campos mencionados no relatório fiscal são referentes à omissão de fatos
geradores e já foram considerados quando da aplicação da multa tratada no AI
DEBCAD 37.328.451-9 (CFL 68) ou quando da aplicação da multa calculada conforme
a norma modificada pela MP no449/2008 (75% incidente sobre obrigação principal não
recolhida e lançada) nos casos em que essa multa era mais favorável que as multas
previstas anteriormente (multa do AI CFL 68 + multa de mora de 24% sobre obrigação
principal).
Por essa razão, os valores das multas aplicadas por meio do AI DEBCAD DECAD
37.328.450-0 (CFL 69) devem ser modificados conforme tabela 1 que segue:
(...)
Constata-se que em face das alterações introduzidas na legislação previdenciária com o
advento da MP 449/2008, procedeu-se à comparação dos valores das penalidades
apuradas com base na legislação antes (legislação de regência) e depois dessas
modificações, com vistas a aplicar a multa mais benéfica, por competência, ao
contribuinte.
Isso em obediência à Lei no. 5.172/1966, CTN, artigo 106, inciso II, alínea “c” (fls.
168/170).
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725268/2011-15

Diante das alterações da legislação previdenciária, nos termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4/12/2009, o valor da multa aplicada deverá ser verificado e
revisto, se for o caso, por ocasião do pagamento.
Esclareça-se que não há autorização normativa para que sejam aplicadas multas em
patamares diversos daqueles empregados pela fiscalização, portanto o pedido do
contribuinte nesse sentido não pode ser atendido.
A mera alegação no sentido de que as infrações relativas a obrigações acessórias
não ocorreram não se mostra suficiente para desconstituir a autuação.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Da aplicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão deverá observar o princípio da retroatividade benigna
previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às
contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória,
em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações promovidas pela
MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14 de 2009.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital